Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-54.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. ART. 121, §§ 3o E 4o, PRIMEIRA PARTE, CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAL. HARMONIA E SUFICIÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘H', CPB. CRIME CULPOSO. NÃO INCIDÊNCIA. DECOTADA MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição de ré que se omite culposamente de seu dever de garante, não evitando morte de vítima por asfixia, criança de cinco meses de idade que estava sob os seus cuidados em creche, quando podia e devia agir em sentido contrário.
2. As agravantes do inciso II do art. 61 do CPB somente incidem em crimes dolosos, não se aplicando a delitos culposos, vez que resultado é involuntário. Decotada a agravante do art. 61, II, ‘h’, CPB.
3. O fato de a apelante ter procurado por socorro de forma inapropriada não significa omissão/ausência de socorro a justificar a majorante prevista na primeira parte do §4o do art. 121 do CPB, mas dado integrante da violação do dever de cuidado do seu agir negligente, provocando a demora no socorro da vítima por profissionais que poderiam ter salvado a sua vida, evitando-se, assim, o resultado morte que lhe é imputado.
4. Possível a fixação de valor mínimo para indenizar danos morais, desde que haja pedido expresso. Sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil que causa, ao menos, dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal, sem prejuízo da ação cível visando eventual complementação. Danos morais mantidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.